Tribunal: TCU
Processo: 033.237/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o julgamento pela irregularidade das contas e multa, em razão de irregularidades em convênio para realização de evento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Altair Gonçalves contra o Acórdão 1698/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reduzir a multa aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 1698/2019-TCU-Plenário a José Altair Gonçalves para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.